Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante aponta vício de erro material ou dúvida, quando na verdade busca o reexame da matéria relacionada ao arbitramento dos honorários advocatícios. Defende que o valor fixado no acórdão proferido em 25/06/2021 seria irrisório e no decorrer do recurso faz breve defesa de mérito com o objetivo de majorar o percentual/valor fixado.
4. No entanto, a matéria é objeto de preclusão, pois se refere ao acórdão proferido em 25/06/2021 e não ao acórdão proferido em 03/09/2021, em sede de embargos de declaração opostos pela parte adversa
(autor/recorrente), o que desafiaria outro tipo de recurso que não os declaratórios, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. A ausência dos vícios apontados (falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS